Tribunal: TJSP
Processo: 9203002-60.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - "PLANO BRESSER", "PLANO VERÃO" E "PLANOS COLOR I e II" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Prescrição - Inocorrência - Tratando de ação pessoal o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do art. 177 do CC de 1916, com aplicação da regra de transição do art. 2028 do atual Estatuto Objetivo - Sentença mantida.
- Prescrição dos juros

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - "PLANO BRESSER", "PLANO VERÃO" E "PLANOS COLOR I e II" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Prescrição - Inocorrência - Tratando de ação pessoal o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do art. 177 do CC de 1916, com aplicação da regra de transição do art. 2028 do atual Estatuto Objetivo - Sentença mantida.
- Prescrição dos juros remuneratórios - A prescrição a que se referia o art. 178, § 10o , III, do Código Civil de 1916, assim como o artigo 206, § 3o , III, do Código Civil atual, dizia respeito a juros e outros acessórios, ao passo que a matéria tratada nos autos se refere à correção monetária e juros incorporados, que passam a constituir o próprio capital, não se aplicando, portanto, os referidos dispositivos - Sentença mantida.
- Ilegitimidade passiva ad causam - Alegação afastada - Existência de contrato de depósito entre as partes, sendo incompreensível a pretensão de atribuir ao Governo Federal a legitimidade para responder à ação - Sentença mantida.
Juros remuneratórios e moratórios - Deve ser afastada a tese de não cumulatividade defendida pelo apelante, uma vez que os juros contratuais possuem natureza jurídica diversa, não se cogitando de bis in idem - Sentença mantida.
Juros Moratórios - Incidência a partir da citação - Percentual de 1% ao mês que deve ser aplicado a partir da citação, uma vez que já estava em vigor o Código Civil de 2002 - Sentença mantida.
- Cobrança - Ainda que réu não tenha agido com dolo ou culpa e tenha se limitado a cumprir "ato de príncipe", deve responder por eventual prejuízo causado, em razão dos contratos de depósito que mantinha com a autora - Sentença mantida.

Recurso não provido.